Tribunal: TJMT
Processo: 1007680-52.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007680-52.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO RODRIGUES LEITE - CPF: 050.875.071-74 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), TALITA RODRIGUES LEITE - CPF: 345.281.301-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – MÉRITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INTERDIÇÃO POSTERIOR À CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – EFEITO
EX NUNC
– INCAPACIDADE AO TEMPO DA CELEBRAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – NULIDADE – AUSÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA –

SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

De acordo com a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, nas demandas em que se pretende
“a repetição do indébito decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário”
com consequente indenização por danos morais, o prazo prescricional é de 05 anos, previsto no art. 27 do CDC, cuja contagem tem início na data do último desconto realizado.

O contrato de empréstimo consignado foi celebrado entre o banco e o autor e, até onde era de conhecimento geral, em pleno exercício de sua vida civil, ante a inexistência de provas de que a decisão, concessiva da curatela provisória, tenha sido submetida à publicidade, exigida pelo regramento insculpido no parágrafo 3o do artigo 755 do Código de Processo Civil, sendo, portanto, inoponível a terceiros de boa-fé.

É possível que os atos praticados anteriormente à sentença de interdição sejam declarados nulos, todavia, deve ser devidamente comprovado nos autos que o interditado não possuía capacidade à época da celebração do negócio jurídico, o que - frise-se - não restou demonstrado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1007680-52.2022.8.11.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: LUIZ FERNANDO RODRIGUES LEITE, REPRESENTADO PELA SUA CURADORA TALITA RODRIGUES LEITE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
,

contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres,
Dr. Rafael Siman Carvalho
, lançada nos autos da ação de nulidade, ajuizada por
LUIZ FERNANDO RODRIGUES LEITE
, representado pela sua curadora
Talita Rodrigues Leite
,

que

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou nulo o contrato no. 309404658; condenou a requerida à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas referentes ao negócio jurídico declarado nulo; condenou a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo IGPM.

Condenou ainda a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenaç
ã
o nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta a ocorrência da prescrição de “
eventuais descontos anteriores ao ano de 2019, considerando que a propositura da ação se deu em 2022, devendo o processo ser extinto com resolução
de mérito com relação
a estes pedidos
” (sic).

Defende a legalidade do contrato de empréstimo firmado entre as partes, não havendo nenhum indício de fraude na contratação, de modo que é indevida a condenação em restituição dos valores descontados e o pagamento de danos morais.

Alega que “
a parte apelada não juntou aos autos qualquer prova de seu abalo moral, que diz ter sofrido. Por isso, com o fito de resolver questões desta natureza, deve se pautar pelo critério da razoabilidade, sito e, avaliar a reação de cada evento guiando-se pelo senso comum
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for este entendimento, pugna pela exclusão repetiç
ã
o do indébito em dobro e reformado para a forma simples, a redução do quantum fixado a título de danos morais e seja acolhida prescrição prevista no art. 206, V, do Código Civil.

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões do apelo, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. 176562156).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dr. Flávio Cezar Fachone
,

informou a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso
.

Preparo recolhido, conforme id. 176920686.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,

necessário pontuar que não merece prosperar a preliminar de prescrição de eventuais descontos anteriores ao ano de 2019, considerando que a propositura da ação se deu em 2022.

Com efeito, de acordo com a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, nas demandas em que se pretende
“a repetição do indébito decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário”
com consequente indenização por danos morais, o prazo prescricional é de 05 anos, previsto no art. 27 do CDC, cuja contagem tem início na data do último desconto realizado.

Nesse diapasão, remete-se aos julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.SÚMULA No 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciado Administrativos no 2 e 3/STJ). 2.
À repetição de indébito decorrente de descontos indevidos no benefício previdenciário, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Matéria de direito. Precedentes. 3. Agravo Interno não provido.” (
AgInt no REsp 1830015/PR, rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020)

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282 DO STF. DESCONTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA LESÃO. ÚLTIMO DESCONTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do no CPC.

2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quase não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.

3
. O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado
. Precedentes.

4. O acórdão vergastado assentou que não era crível que o autor apenas houvesse tido ciência dos descontos nove anos após o primeiro débito. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n o 7doo STJ.

5. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1416445/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020)

Considerando as informações extraídas das faturas colacionada aos autos, observa-se que o contrato de empréstimo (id. 176559289) encontrava-se em situação ativa, até a data de 04/07/2022.

Com efeito, conclui-se que o prazo prescricional escoar-se-ia, então, em julho/2027, já que a demanda foi ajuizada em 17/08/2022.

Assim sendo,
rejeito
a prejudicial em voga

Adentrando ao mérito, cinge-se a controvérsia acerca da existência de suposto vício no contrato de empréstimo firmado entre a recorrente e o apelado, pessoa curatelada.

Infere-se dos autos que
LUIZ FERNANDO RODRIGUES LEITE
, representado pela sua curadora
Talita Rodrigues Leite
,

ajuizou a presente ação de nulidade em face do
BANCO BRANDESCO S/A
, alegando, em suma, que é curatelado por sua irmã,
Talita Rodrigues Leite
, que, por sua vez, não estava presente por ocasião da contratação do empréstimo consignado, tomando conhecimento do débito apenas no início do ano de 2020, revelando-se, assim, irregular o negócio jurídico celebrado, em razão da incapacidade de uma das partes.

Com base nesses argumentos, pugnou pela procedência da ação, a fim de que fosse determinado a anulação do contrato e, por conseguinte, indenização por danos materiais e morais, além o ressarcimento em dobro.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou nulo o contrato no. 309404658; condenou a requerida à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas referentes ao negócio jurídico declarado nulo; condenou a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo IGPM.

Pois bem. Inicialmente,
cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a parte autora não ter celebrado, ao menos de forma consciente, contrato de
empréstimo
com o banco réu.

É sabido que as contratações realizadas com pessoa declarada absolutamente incapaz tornam os negócios jurídicos nulos de pleno direito, nos termos do art. 166, inc. I, do Código Civil.

Ademais,
conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a sentença de interdição produz efeitos
ex nunc
, como se vê:

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO JULGADO (SÚMULA 7/STJ).
INTERDIÇÃO CIVIL. EFEITOS EX NUNC.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. O Tribunal a quo, após o exame dos documentos, da natureza da avença e conferindo interpretação ao contrato de cessão objeto do pedido, concluiu ser válido o negócio jurídico. Reconheceu serem as partes contratantes capazes à época da contratação, ter ocorrido o pagamento do preço contratado e não se ter configurado lesão. 3. A modificação dessa conclusão demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, além da necessidade de interpretação de cláusulas contratuais, medidas inviáveis em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7/STJ. 4
. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ter a sentença de interdição natureza constitutiva, pois não se limita a declarar uma incapacidade preexistente, mas também a constituir uma nova situação jurídica de sujeição do interdito à curatela, com efeitos ex nunc. Precedentes (Súmula 83/STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1834877 SP 2019/0257017-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

In casu
, verifico que não há se falar em nulidade do contrato de empréstimo realizado junto ao requerido, ora apelante. Explico:

Da análise detida dos autos, é de ver que o termo de curatela definitiva somente foi assinado em
29/08/2017
(id. 176559287), ou seja,
após a celebração do contrato objeto dos autos, que se deu em 02/08/2016
(id. 176559289).

Ademais, não há comprovação que tenha sido levado a registro a decisão de interdição, a fim de conferir-lhe a imprescindível publicidade como pressuposto de eficácia
erga omnes
, a condição da parte autora é inoponível contra terceiros de boa-fé, nos termos do art. 755 do CPC.

Nesse sentido, em que pese tratar-se de relação de consumo em relação ao réu, caberia ao autor fazer prova mínima de suas alegações, como determina o artigo 373, I do CPC.

Noutras palavras, os elementos trazidos aos autos são insuficientes à demonstração de que houve falha na prestação de serviço por parte banco.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CONTRATO FIRMADO POR INCAPAZ (INTERDITADO) –

SENTENÇA DE INTERDIÇÃO NÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO DE REGISTROPÚBLICO – AUSÊNCIA DE EFICÁCIA PERANTE TERCEIROS – RÉU DE BOA-FÉ – MANUTENÇÃO, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS PARTICULARES DO CASO, DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – NUMERÁRIO EFETIVAMENTE POSTO À DISPOSIÇÃO DO REQUERENTE – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O ordenamento jurídico pátrio, protege os interesses dos incapazes. Todavia, tal proteção não vai ao ponto de garantir que possam se beneficiar à custa de outrem que aja de boa-fé. No caso, a sentença de interdição não foi levada a registro, forma legal de lhe dar a necessária publicidade e eficácia erga omnes, razão pela qual é inoponível contra terceiros de boa-fé. O autor/apelado, apesar de formalmente incapaz, aparentemente mantinha vida de relação normal, celebrando negócios jurídicos, dentre os quais um empréstimo bancário, creditado em sua conta, cujo valor foi por ele utilizado. Caso se deferisse o pleito de restituição dobrada dos pagamentos efetuados, mediante desconto em folha de pagamento, acrescido de danos morais, com a anulação do negócio, não só o autor teria garantido o benefício do valor creditado em sua conta, nada pagaria.”
(N.U 1005903-54.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA AUTORAL DE TER CELEBRADO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUTOR INTERDITADO JUDICIALMENTE EM OUTUBRO DE 2011 – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – IMPOSSIBILIDADE –
EXIBIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL PELO BANCO DEMONSTRANDO QUE O CONTRATO FOI CELEBRADO PELO AUTOR EM SETEMBRO DE 2007 – DÍVIDA CONSTITUÍDA ANOS ANTES DA DECRETAÇÃO DA INTERDIÇÃO JUDICIAL DO AUTOR/DEVEDOR – DOCUMENTOS PESSOAIS CONTENDO A ASSINATURA DO AUTOR EM COINCIDÊNCIA COM A DO INSTRUMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO BANCÁRIO PROVIDO
. 1.
Havendo prova nos autos de contratação de cartão de crédito pelo autor junto ao Banco/apelante, contratação esta celebrada em setembro de 2007, muito antes da edição e vigência do decreto judicial de interdição do contratante (em outubro/2011), quando ainda não vigoravam os efeitos da decisão judicial que, anos depois, iria lhe retirar a administração própria de seus interesses na vida civil, não pode o mesmo se furtar à responsabilidade patrimonial decorrente da utilização do crédito
. 2. Coincidência da assinatura do autor no contrato juntado pelo Banco/réu por ocasião da apresentação de defesa, com aquelas constantes dos seus documentos pessoais. 3. Evidências probatórias de alto valor demonstrativo e instrutório ignoradas pelo douto juiz sentenciante. 4. Licitude da inscrição do devedor em banco de dados de proteção ao crédito, em razão da ausência de pagamento do débito no tempo e modos contratados. 5. À míngua de ato ilícito praticado pelo réu e de dano moral efetivamente sofrido pelo autor, bem como à falta de prova de que os descontos realizados em seu benefício previdenciário eram indevidos, deve ser dado provimento ao recurso do Banco para julgar improcedente o pedido inicial, com inversão dos ônus sucumbenciais.”
(N.U 0054303-33.2015.8.11.0041, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018)

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CELEBRADO POR PESSOA CURATELADA
– CONTRATO CELEBRADO POUCOS DIAS APÓS A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE CURATELA PROVISÓRIA - AUSÊNCIA PROVA DE CIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALTA DE REGISTRO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 755 DO CPC – INCAPACIDADE INOPONÍVEL A TERCEIROS DE BOA-FÉ – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURAD
A - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. A validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, a rigor do artigo 104 do Código Civil.

3. O contrato de cartão de crédito foi celebrado entre o banco agravado e a autora, maior de idade e, até onde era de conhecimento geral, em pleno exercício de sua vida civil, ante a inexistência de provas de que a decisão, concessiva da curatela provisória, tenha sido submetida à publicidade, exigida pelo regramento insculpido no parágrafo 3o do artigo 755 do Código de Processo Civil, sendo, portanto, inoponível a terceiros de boa-fé.

4. Sem que tenha havido qualquer ilegalidade na contratação, ante a falta de ciência da condição de curatelada da consumidora, não há que se cogitar da existência de falha na prestação dos serviços, ensejadora de reparação civil
.”
(N.U 1007225-21.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021)

Ademais,
é possível que os atos praticados anteriormente à sentença de interdição sejam declarados nulos, todavia, deve ser devidamente comprovado nos autos que o interditado não possuía capacidade à época da celebração do negócio jurídico, o que - frise-se - não restou demonstrado no caso dos autos.

Assim, colaciono jurisprudência dos tribunais pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - INTERDIÇÃO PORTERIOR À CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - EFEITO EX NUNC - NULIDADE - AUSÊNCIA - EMPRÉSTIMO - VALOR CREDITADO NA CONTA CORRENTE DO AUTOR E SACADO - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a sentença de interdição produz efeitos ex nunc, salvo expresso pronunciamento judicial em sentido contrário, o que ocorreu no caso dos autos.
Logo, se a parte, na época da celebração do contrato firmado entre as partes, era capaz para a prática de todos da vida civil, não há que se falar em nulidade, sobretudo porque presentes os requisitos previstos no art. 104, I, do CC/02. Restando demonstrado nos autos que o valor foi depositado na conta corrente da parte autora, e posteriormente sacado, não há que se falar em declaração de inexistência do contrato e, consequentemente, em ato ilícito, a ensejar o pagamento de indenização por dano moral ou restituição dos valores descontados
.”
(TJ-MG - AC: 10342150090054001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 17/07/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE INCAPAZ.
INTERDIÇÃO POSTERIOR AO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA COM EFEITOS EX NUNC. AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE EM MOMENTO PRETÉRITO. POSSIBILIDADE. QUADRO DEMENCIAL. EVOLUÇÃO PROGRESSIVA. INCAPACIDADE AO TEMPO DA CELEBRAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PREJUÍZO AO INCAPAZ E MÁ-FÉ DA OUTRA PARTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora a sentença de interdição produza efeitos ex nunc (não retroativos), não há óbice para que o magistrado afira, no caso concreto, a capacidade do agente quando da celebração do negócio jurídico em momento pretérito, com base nos elementos produzidos nos autos, para análise de eventual invalidação do ajuste. 2.
Para a invalidação do ato praticado pelo incapaz não interditado, devem estar presentes, além da demonstração inequívoca da incapacidade ao tempo do ato, a prova do prejuízo do incapaz e a má-fé da outra parte. 3
.
Não se mostra possível a anulação do negócio jurídico quando não demonstrado, de forma inequívoca, que o agente, à época da celebração do contrato de empréstimo consignado, possuía evidentes sinais de incapacidade, decorrente de quadro demencial em evolução progressiva, sobretudo quando não há indícios de prejuízos ao incapaz, nem má-fé por parte da instituição financeira
. 4. Apelação conhecida e não provida
.” (Acórdão 1235435, 07362984820188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020)

Acrescente-se que a invalidação do ato praticado pelo incapaz não interditado exige também a prova do prejuízo e a verificação da má-fé da outra parte, consistente na ciência inequívoca da incapacidade do agente.

Nesse diapasão, constatando-se que o autor não comprovou ser interditado ao tempo da celebração dos contratos de mútuo e que não há evidências de que sua incapacidade era manifesta, não se verifica a má-fé da instituição financeira a ensejar a anulação dos negócios jurídicos.

Outrossim, ante a ausência de demonstração de falha na prestação dos serviços ou de ato ilícito praticado pela instituição financeira, não há de se cogitar em restituição dos valores pagos e da condenação de indenização por danos morais.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2o, do mesmo
Códex,
cuja exigibilidade deve ser suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023